Tribunal: TJSP
Processo: 2243267-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tratamento para transtorno depressivo recorrente com fornecimento de medicamento Spravato – Cloridrato de Escetamina – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a custear o tratamento fornecendo medicamento que não se encontra preconizado na diretriz RN no 465/21 da ANS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tratamento para transtorno depressivo recorrente com fornecimento de medicamento Spravato – Cloridrato de Escetamina – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a custear o tratamento fornecendo medicamento que não se encontra preconizado na diretriz RN no 465/21 da ANS – Presença do fumus boni iuris e periculum in mora – Impossibilidade – Indicação médica, assegurando melhor tratamento – Precedentes da Câmara – Decisão mantida – Agravo desprovido.